Tribunal: TCU
Processo: 018.472/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 016.185/2012-9 - Acórdão AC-2177/2019-PL, item 9.1

Inteiro teor:
Acórdão 2821/2025-TCU-Plenário Trata-se de processo de recolhimento administrativo parcelado relativo à dívida cominada no Processo TC Processo 016.185/2012-9 , o qual cuida de representação em face de irregularidades praticadas em operações de financiamento do Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). Considerando a comprovação do pagamento da multa consoante pesquisa ao Sistema SISGRU (peça 24) e demonstrativo de débito (peça 25); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU e nos pareceres emitidos nos autos, em dar quitação ao Sr. Nilton Pereira Bento, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.1 do Acórdão 2177/2019-TCU-Plenário , informar o teor deste acórdão ao interessado e ao Banco do Nordeste do Brasil S. A. e apensar o presente processo ao TC Processo 016.185/2012-9 , nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 018.472/2024-9 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Nilton Pereira Bento (XXX.579.074-XX). 1.2. Interessado: Secretaria de Controle Externo do TCU/CE (00.414.607/0006-22). 1.3. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.4. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI), representando Zulene Sampaio Matias Bezerra de Menezes; Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI), representando Roque Edson Guedes Rodrigues; Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI), representando Antonio Marcélio Carneiro; Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI), representando Nilton Pereira Bento; Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI), representando Francisco Alisson Sarmento Braga; Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI), representando Francisca Irene Dantas Gomes; Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI), representando Eugênio Augusto de Almeida Neto; Daniel Lopes Rego (3.450/OAB-PI), representando Francisco Cesar Marçal de Queiroz. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.